Tribunal: TJSP
Processo: 1006144-37.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da demandada. Relação de consumo. Formulação de proposta de celebração de contrato de seguro entre as partes. Recusa quanto à contratação por parte da seguradora sem qualquer justificativa. Inadmissibilidade. Liberdade de contratar mitigada. Análise com outros princípios contratuais. Função social do contrato.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMINATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da demandada. Relação de consumo. Formulação de proposta de celebração de contrato de seguro entre as partes. Recusa quanto à contratação por parte da seguradora sem qualquer justificativa. Inadmissibilidade. Liberdade de contratar mitigada. Análise com outros princípios contratuais. Função social do contrato. Sentença mantida. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios.